Tribunal: STF
Processo: RHC 152907
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS  CORPUS” – EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DESSE BENEFÍCIO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIAS TRABALHADOS COM JORNADA INFERIOR A 6 (SEIS) HORAS DIÁRIAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, EM FACE DA CONSIDERAÇÃO DESSAS MESMAS HORAS DE FORMA FRACIONADA – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, NO CASO, DE DETERMINAÇÃO, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, DE CUMPRIMENTO DE TRABALHO INTERNO EM JORNADA DIVERSA DAQUELA ESTABELECIDA EM LEI – AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE TRATADA NO RHC 136.509/MG (SEGUNDA TURMA) – ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.